Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731679-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0700140-61.2023.8.07.0019, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante para tornar sem efeito a sentença Id. 196185041 (autos de origem) e condenar a parte ré (agravante) a prestar contas. Em síntese, o Agravante argumenta que a primeira fase da ação prestação de contas deve ser definida por decisão interlocutória (art. 550, § 5o, do CPC). Salienta que, conforme entendimento jurisprudencial, a decisão interlocutória que condena o Réu a prestar contas é recorrível por agravo de instrumento. Defende que a sentença deve ser anulada para a prolação de decisão, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Requer que seja aplicado o princípio da fungibilidade caso esta Corte entenda que o recurso cabível é a apelação. Pleiteia o reconhecimento de inexistência do dever de prestar contas. Requer, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 62332097. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, por ausência interesse recursal e falta de impugnação específica. Infere-se das razões recursais que a insurgência do Agravante se limita ao fato de o Juiz a quo ter julgado procedente o pedido de prestação de contas por meio de sentença, enquanto o adequado seria decisão interlocutória. Sucede que tal erro foi reconhecido e corrigido pelo juiz de origem. Conforme se depreende dos autos originais, inicialmente, foi proferida sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a prestar contas (Id. 196185041). A parte ré, ora agravante, opôs Embargos de Declaração apontando erro material, sob o argumento de que a determinação de apresentação de contas deveria ser objeto de decisão interlocutória. A decisão agravada (Id. 203368078) acolheu os Embargos de Declaração para reconhecer o erro material e tornou sem efeito a sentença Id. 196185041. Em seguida, acolheu o pedido deduzido na petição inicial para determinar que o Réu preste as contas exigidas. Desse modo, ao contrário do que alega o Agravante, a prestação de contas foi determinada por decisão interlocutória. Sendo assim, não ostenta interesse recursal quanto ao pedido de anulação da sentença, pois o próprio juízo de origem a desconsiderou. Cumpre salientar que, tendo em vista que o pronunciamento judicial atacado pelo Agravante é decisão interlocutória, não há dúvidas acerca do cabimento de Agravo de Instrumento. Todavia, conforme destacado, no caso, a insurgência do Agravante se limita ao fato de a primeira fase da ação de prestação de contas teria sido definida por sentença, sem impugnar os fundamentos da decisão que reconheceu a necessidade de prestar contas. O Agravante pede, genericamente, que seja reconhecida a inexistência do dever de prestar contas sem apresentar qualquer fundamento de fato e de direito a fim de justificar a reforma da r. decisão. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e indicar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impede que o recurso seja conhecido. Verifica-se que a r. decisão condenou o Réu a prestar contas, sob o fundamento de que não era possível extrair da defesa e dos documentos que apresentou, todas as informações necessárias à apuração das contas decorrentes da alienação do bem. O Juiz a quo acrescentou: “não há nenhum detalhamento acerca dos “débitos” deduzidos do valor arrecado em leilão, os quais somam a monta de R$ 10.544,83 (Id. 162913513). Ademais, o relatório de Id. 162913514 não indica com suficiente clareza os valores considerados para fins de apuração do saldo devedor remanescente de R$ 19.940,33 – não estão descritos os valores supostamente pendentes do contrato, prestações vencidas e vincendas, despesas processuais e honorários advocatícios”. O Agravante, por sua vez, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão com o fim de demonstrar a desnecessidade de as contas serem prestadas, pois nas razões recursais não há qualquer argumento apto a demonstrar o desacerto do juiz. O Agravante não apresentou fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reforma ou cassação da decisão agravada. Assim, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecido, por falta de dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido.” Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) Portanto, a ausência de interesse recursal e a falta de impugnação específica ou demonstração de desacerto da decisão, impede o conhecimento do recurso. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora